Tribunal: CARF
Processo: 13706.002518/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002518/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.474 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
IRENE RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PAF. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. FASE OFICIOSA DO
PROCEDIMENTO FISCAL. AUDIÊNCIA PREVIA DO CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da
legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência
fiscal.
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002518/2007-67
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002518/2007-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de lançamento de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 2.409,09, já incluído multa e juros de mora, em razão da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 1.434,93, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto a pagar no valor de R$ 1.434,93 (fls. 10/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-37.179, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 98/103):
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi lavrado Notificação de Lançamento
de fls. 07-09, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2004, ano-
calendário 2003. O crédito tributário apurado está assim constituído:

No demonstrativo das infrações e enquadramento legal à(s) fl(s). 08-09, as infrações
apuradas estão, em síntese, assim descritas:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - glosa da
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, pleiteada indevidamente
pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2004,
ano-calendário 2003. Valor: R$ 1.434,93. Fonte Pagadora: Fundação Petrobras de
Seguridade Social (PETROS).
Cientificado(a) do lançamento, conforme aviso de recebimento à fl. 26, o(a)
contribuinte
apresenta
impugnação
(fls.
01-04)
ao
lançamento,
alegando,
resumidamente, o que se segue:
Que recebe rendimentos de aposentadoria e pensão oriundos da previdência oficial
(INSS) e da previdência privada (PETROS).
Assevera que recebeu a Notificação de Lançamento que glosou o imposto de renda
retido na fonte no valor de RS 1.434,93. Entretanto, não foi intimada previamente para
prestar os esclarecimentos.
Desta forma, em preliminar, entende que o lançamento é nulo, pois não cumpriu o art.
835 do RIR (Decreto no 3.000 de 26/03/1999).
No mérito, entende que o lançamento não deve prosperar, visto que os valores do IRRF
foram retidos pela fonte pagadora, conforme comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002518/2007-67

Aduz que os valores retidos referem-se aos rendimentos de pensão da previdência
privada.
Desta forma, restou inteiramente comprovados os valores dos rendimentos tributáveis e
as respectivas retenções.
Ante todo o exposto, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Em 30 de julho de 2007, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 28-62.
O julgamento do presente processo pela DRJ/Brasília-DF se dá em face da transferência
de competência instituída pela Portaria RFB no 1.023, de 30 de março de 2009,
publicada no DOU em 02/04/2009.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, não conhecer da impugnação apresentada, por haver
concomitância entre o processo judicial e o presente processo administrativo.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 22/11/2011 (fls. 105), a contribuinte, em 09/12/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 108/118), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio das razões lançadas no
tópico conclusão da peça recursal:
DA CONCLUSÃO
Pela preliminar suscitada, propugna-se pela nulidade do lançamento, que viola o art.142
do CTN ao se basear unicamente na chamada malha fiscal, não tendo sido feito o prévio
pedido de esclarecimentos à contribuinte, conforme determina o art. 835 do RIR/99.
Ultrapassada a preliminar, pleiteia-se a nulidade do julgamento da DRJ que se absteve
de julgar o mérito do lançamento, alegando identidade de objeto com a ação judicial no
2001.70.00.040784-2.
Isto porque, restou demonstrado que a contribuinte não se absteve de declarar e de
oferecer à tributação os rendimentos discutidos judicialmente. Muito pelo contrário, os
tributou apesar da liminar que suspendia a exigibilidade do IR sobre tais
rendimentos, deixando para a esfera judicial a decisão sobre a não-incidência do
IR questionado.
Portanto, enquanto o objeto da ação judicial é a não-tributação de parte dos rendimentos
da contribuinte, o que se discute no presente lançamento é a forma de se proceder no
ajuste anual com os rendimentos discutidos judicialmente.
Desta forma, não pode a autoridade julgadora de primeira instância se abster de julgar o
mérito do lançamento pelo simples fato de haver uma ação judicial em curso. O que for
decidido judicialmente em nada afeta o lançamento feito, uma vez que a contribuinte
declarou o IR na forma defendida pela Receita Federal, como se não houvesse qualquer
decisão favorável vigente.
Portanto, a interpretação da decisão recorrida foi totalmente equivocada quanto à
abstenção de julgar o mérito.
Entretanto, uma vez evidente o erro do lançamento e em atenção ao princípio da
eficiência, requer o deferimento do presente recurso com a extinção do crédito
tributário, uma vez que, a contribuinte não seria prejudicada pela supressão de instância,
nos termos do art. 59, § 3o do PAF.
No entanto, caso assim não se entende, requer que o processo retorne à DRJ para
julgamento do mérito, a fim de não haver supressão de instância administrativa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 119/130.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002518/2007-67

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora seja tempestivo e atenda aos pressupostos de admissibilidade, não há
como conhecê-lo.
Vamos aos fatos. Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela
DRJ/BSB, que manteve o lançamento em relação a compensação indevida de IRRF de R$
1.434,93, apurada no ano-calendário de 2003, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado.
Inicialmente, vale registrar que a Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela
nulidade do lançamento por falta do prévio pedido de esclarecimentos, ainda na fase oficiosa do
lançamento, conforme determina o art. 835 do RIR/99. Contudo razão não lhe socorre.
Tais alegações, novamente repisadas nessa seara recursal, já foram detidamente
apreciadas pela DRJ/BSB, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 74/75):
Da Preliminar
A contribuinte alega a nulidade do lançamento por não ter sido intimada previamente à
lavratura da notificação de lançamento, para tanto, cita o art. 835, do Regulamento do
Imposto de Renda, RIR/99, de 29 de março de 1999, abaixo transcrito: (...)
O lançamento é um procedimento privativo da autoridade lançadora e a falta de
intimação não ocasiona nulidade, se o auditor-fiscal dispunha dos elementos necessários
e suficientes para caracterização da infração.
(...)
O art. 30 da IN SRF no 579 de 2005, vigente à época, que estabelecia procedimentos
para revisão das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas
(DIRPF) e do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), dispunha que:
Art. 3o sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se
a infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios
necessários ao lançamento.
Inexiste, pois, obrigatoriedade de intimação ou pedido de esclarecimentos ao
contribuinte antes da lavratura da notificação de lançamento, bastando apenas que o
fisco disponha de elementos suficientes para a caracterização da infração.
A ausência de intimação prévia não acarreta prejuízo ao contribuinte, não implicando
violação aos princípios constitucionais do contraditório, do devido processo legal ou
cerceamento do direito de defesa, uma vez que, depois de cientificado da exigência, o
mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua impugnação, nos termos do
art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, na forma como procedeu a interessada.
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002518/2007-67

Nas situações de nulidade não se enquadra o caso concreto em análise.
Afastada, portanto, a preliminar arguida pela interessada.
Cabe salientar, reforçando o acerto da decisão de piso, que a primeira fase do
procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, independentemente da participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento
fiscal não de intimação prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida,
prescindir dessa formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de imediato, sendo
este o entendimento já assentado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que o lançamento está amparado
nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a lavratura do lançamento,
com a indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar à contribuinte o exercício
do direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo, pois, a nulidade
aventada, portanto sem reparos a decisão recorrida no particular.
Quanto à compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, assim
entendeu a DRJ/BSB (fls. 102/103):
Da análise do comprovante de rendimentos do ano-calendário de 2003 (fl. 10), constata-
se que a contribuinte interpôs medida judicial visando afastar a incidência do imposto
de renda sobre sua verba de complementação de aposentadoria decorrente de plano de
previdência privada da Fundação Petrobras (PETROS) de Seguridade Social.
Outrossim, a Dirf de fl. 87 da PETROS informa que o imposto de renda retido na fonte
está depositado judicialmente.
Em procedimento de oficio a fiscalização efetuou a glosa do imposto de renda retido na
fonte da PETROS. Dessa forma, é possível se concluir que há concomitância entre as
matérias discutidas no presente lançamento e no processo no 2001.70.00.040784-2 (fl.
89).
Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro
de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal no 3, de 14 de
fevereiro de 1996, (...).
Dessa forma, considera-se que a contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou
sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição está
sendo objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência
sobre a administrativa.
(...)
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito da
matéria tratada no presente processo.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.002518/2007-67

Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também está sendo sim objeto de apreciação
pelo judiciário no processo no 2001.70.00.040784-2, que tramita na 10a Vara Federal de
Curitiba/PR, inclusive tendo sido indubitavelmente realizado o depósito judicial do IRRF de
R$ 1.434,93 (fls. 15 e 128) – este CARF está, por conseguinte, impedido de apreciar o mérito da
demanda tratada alusiva à dedução indevida do imposto do IRRF apurada.
Destarte, da análise dos autos e como bem fundamentado na decisão recorrida – e,
diga-se de passagem, confirmado pela própria Recorrente na peça recursal – não remanesce
dúvida da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, implicando na
renúncia ao contencioso administrativo e o não conhecimento do recurso, cuja matéria
(concomitância versando sobre o mesmo objeto) já se encontra também sumulada neste
Conselho Administrativo:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Portanto, também no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida não há o
que apreciar, uma vez que a instância fiscal administrativa, diante da ocorrência da
concomitância de tramitação com o feito judicial – que, diante do depósito judicial realizado,
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário lançado até o deslinde da demanda judicial –
encontra-se impreterivelmente esgotada.
Não obstante, vale registrar que o depósito judicial realizado é instrumento hábil a
resolver a questão sem que as partes tenham de usar a DAA para tal finalidade, na medida que o
valor depositado judicialmente, somado aos rendimentos da conta remunerada a ele vinculados,
serão convertidos em renda a favor daquele a quem o Poder Judiciário der ganho de causa,
competindo à unidade de origem acompanhar o deslinde da demanda judicial instaurada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital